Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707444-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA AGDA DE LIMA VIEIRA, MARIA SINEIDE DE LIMA VIEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NAYARA AGDA DE LIMA VIEIRA e MARIA SINEIDE DE LIMA VIEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos 0708603-71.2022.8.07.0004 no seguinte teor: “Id 134879196. Na verdade, houve a declaração de revelia das executadas como se constata nas decisões de ids 152892229 e 151260699. Logo, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça as elas, devendo as mesmas arcarem com os ônus decorrentes da tramitação processual, cuja sentença as condenou nas custas processuais e nos honorários advocatícios. Ademais, a concessão de gratuidade de justiça em um processo não replica em eventuais outras demandas, uma vez que se trata de ato personalíssimo e com a devida observação do caso concreto. Desta forma, indefiro o pedido das executadas de id 134879196” (ID 186010803, origem). Nas suas razões, as agravantes narram: “Trata-se de ação de reintegração de posse movida por Nayara Adga de Lima Vieira e Maria Sineide de Lima Vieira, em face de Jesiel Silva Cruz nos autos do processo n. 0707017-33.2021.8.07 que concedeu a gratuidade da justiça. Acontece que a Terracap, ora agravada promoveu ação de Oposição n. 0708603-71.2022.8.07.0004 contra as agravantes que resultou no julgamento procedente do pedido veiculado na oposição. E julgou improcedente o pedido veiculado nos autos originários (n. 0707017-33.2021.8.07.0004). Em decisão de id no 186010803, o juízo a quo indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita” (ID 56242220 – p.3). Sustentam ser “incontroverso nos autos que foi concedido às partes agravantes o benefício da justiça gratuita nos autos originários (n. 0707017-33.2021.8.07.0004), devendo os mesmos benefícios serem estendidos à todos os atos da demanda” (ID 56242220 – p.5). Aduzem que “os efeitos do benefício da justiça gratuita, além de se estender para todos os atos processuais, como já demonstrado, também se aplica a todos os incidentes” (ID 56242220 – p.7). Consignam que “em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos aos executados, a inexigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art.98 §3o do CPC é medida que se impõe, até porque restou comprovada alegação de que uma vez concedidos tais benefícios, deverão estender-se a todas as fases da demanda, até o final do litígio” (ID 56242220 – p.7). Salientam que “O perigo de dano e o risco útil ao resultado do processo se perfaz uma vez que as agravantes incorrem em risco de ter que arcar com a sucumbência sem ter condições financeiras para tanto, o que poderá comprometer a situação financeira, bem como o próprio sustento” (ID 56242220 – p.5). Ao final, requerem: “a) Requer a concessão pelo relator, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, e em sede de tutela de urgência, a concessão da atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, considerando o perigo da demora e a probabilidade do direito existente, a fim de suspender os autos principais até o julgamento do presente agravo de instrumento; b) Requer o conhecimento e o consequente provimento ao presente recurso para fins de conceder o benefício da justiça gratuita pleiteada, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC como medida de justiça; c) Requer a intimação da agravada para, querendo, apresentar resposta em 15 dias” (ID 56242220 – p.9). Sem preparo. É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido o pedido de suspensão do requerimento de penhora via SISBAJUD nas contas das agravantes. Conforme relatado, as agravantes alegam, em resumo, que a condenação não pode ser cumprida, pois beneficiárias de gratuidade de justiça deferida em outro processo, seus efeitos devem ser automaticamente estendidos aos presentes autos. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Cuida-se, na origem, de ação de oposição ajuizada por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em face das agravantes NAYARA AGDA DE LIMA VIEIRA e MARIA SINEIDE DE LIMA VIEIRA e de JESIEL SILVA CRUZ (autos n. 0708603-71.2022.8.07.0004). Nesta ação de oposição, não foi deferida a gratuidade de justiça às agravantes. O benefício lhes foi deferido na ação de reintegração de posse por elas ajuizada em face de JESIEL SILVA CRUZ (decisão de ID99772797, autos n. 0707017-33.2021.8.07.0004). De fato, “os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até a decisão final do litígio, em todas as instâncias” (artigo 9o da Lei 1.060/1950). Em outras palavras: se deferido, benefício da gratuidade de justiça surtirá efeito até que outra decisão judicial revogue a anterior, independentemente da instância na qual se encontrem os autos. Contudo, de acordo com os artigos 98, §§ 5o e 6o, e 99, caput do CPC, “A gratuidade de justiça só produz efeito na demanda em que é requerida e deferida, não expandindo seus efeitos para outros processos” (Acórdão 1734366, 07074981020188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, a gratuidade de justiça deferida na ação de reintegração de posse, ação autônoma e com partes relativamente distintas, não pode ser estendida à presente ação de oposição. No mesmo sentido: “( ) 1. "O benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo de se cogitar de "vinculação" ou "extensão" automática a outros feitos."(AgInt nos EDcl na Rcl 39.771/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/09/2020, DJe 01/10/2020)” (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.979.411/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.) “( ) 2. Nos termos da jurisprudência recente desta Corte, "o benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo de se cogitar de 'vinculação' ou 'extensão' automática a outros feitos" AgInt nos EDcl na Rcl 39.771/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/09/2020, DJe 01/10/2020)” (AgInt no AREsp n. 1.954.522/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) “( ) 1. A assistência judiciária gratuita limita-se aos atos de um mesmo processo, não alcançando, entretanto, outras ações próprias e autônomas porventura ajuizadas. Nestes casos, o benefício deve ser requerido na petição inicial de cada ação, nos termos do art. 99, caput, do CPC. Precedente” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.554.379/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 18/2/2020) Assim é que indefiro o efeito suspensivo. E nos termos do artigo 101, §2o do CPC, intimem-se as agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora